Tribunal: STF
Processo: Inq 2628
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-30
Data de publicação: 2008-04-30

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. QUESTÃO DE ORDEM. VÁRIOS INDICIADOS. NECESSIDADE
   DE CÉLERE TRAMITAÇÃO DO FEITO. DESMEMBRAMENTO
   DETERMINADO.
1.      Além de serem vários Indiciados, deve-se levar
   em consideração, para o desmembramento, a necessidade de
   tramitação mais célere possível do feito, sobretudo quando há
   risco de prescrição.
2.      Questão de ordem resolvida no sentido
   de se determinar o desmembramento do feito.